Tribunal: TJES
Processo: 5004280-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Liminar; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004280-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COUTPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
AGRAVADO: POWERSUN SOLUCOES LTDA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS
–
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
–
NÃO CONSTATADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
As nuances técnicas que envolvem a controvérsia impedem uma compreensão ampla e clara da situação, o que afasta a probabilidade do direito na medida em que torna impossível a formulação de um juízo seguro sobre a pretensão, sobretudo em sede de concessão de tutela provisória.

2.
Especificamente quanto à suposta obrigatoriedade de emissão de “relatório de comissionamento” por parte da recorrida, não se vislumbra no contrato (ID 2627075) a obrigatoriedade de documento próprio, para além da declaração abarcada no “termo de conclusão de instalação” (ID. 2627076) emitido. Ademais, verifica-se que a agravada, em sede de contrarrazões, colaciona relatórios técnicos com dados que sinalizam estar ativa a rede contratada, o que infirma a alegação da recorrente no sentido de que vem sendo impossibilitada de utilizar o sistema fotovoltaico contratado e de que, em consequência disso, vem sofrendo prejuízos de elevada monta.

3.
No mais, considerando que o suprimento de energia continua sendo regularmente fornecido pela respectiva concessionária, eventuais prejuízos causados pela recorrida e comprovados ao longo da instrução processual podem ser reparados na forma de perdas e danos, conforme consignado nas cláusulas 10.4 dos contratos firmados.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004280-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COUTPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

AGRAVADO: POWERSUN SOLUCOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OTACILIO JOSE COELHO COLLI - ES26825

Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO DOS SANTOS MAIA - ES16522-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COUTPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

em face da decisão digitalmente reproduzida no evento ID nº 2627074, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, no bojo da “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada” ajuizada em desfavor de
POWERSUN SOLUÇÕES LTDA
, indeferiu o pleito de tutela antecipada concernente na

Nas razões do recurso (ID 2627067), alega a agravante, em síntese, que:
(I)
em função de uma série de inadequações na prestação do serviço de instalação de placas fotovoltaicas pela agravadas, não tem sido possível a utilização do sistema, ocasionando prejuízos à agravante;
(II)
“imperiosa se faz a necessidade que este juízo antecipe os efeitos da tutela para determinar que a empresa agravada proceda ao comissionamento do sistema de forma urgente e exare Relatório de Comissionamento”, pois este procedimento é obrigatório par que o sistema de geração de energia fotovoltaica seja posto em funcionamento;
(III)
“a empresa agravante necessita urgentemente ligar o sistema fotovoltaico, não podendo aguardar até o final da ação judicial, sob risco de ter que parar suas atividades comerciais devido ao alto custo de consumo energético que está arcando enquanto o sistema continuar desligado por culpa da empresa agravada”.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

Indeferida a antecipação de tutela recursal, conforme se depreende da Decisão de evento ID nº 2679461, da lavra do eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Contrarrazões do agravado acostada ao evento ID nº 3836408, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que, na origem,
COUTPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos” em face de POWERSUN SOLUCOES LTDA. Narra a autora na exordial (evento 4, Id. 2627071) que firmou dois contratos com a empresa ré, referentes às atividades de instalação, gestão e execução de dois sistemas de geração de energia solar, no valor total de trezentos mil reais (R$ 300.000,00).

Expõe que, durante a execução da avença, foram observadas diversas irregularidades, incluindo falhas na instalação da usina e cobranças por serviços adicionais, o que teria motivado a contratação da empresa
EKLOS ENGENHARIA
para inspecionar o serviço prestado pela empresa demandada.

Sustenta que, com a vistoria, foram identificadas 11 (onze) incorreções no serviço prestado, oportunidade em que a empresa auditora recomendou o desligamento dos dois sistemas fotovoltaicos até que fossem regularizados os desvios. Por conseguinte, teriam sido iniciadas tratativas para que a contratada procedesse à revisão dos geradores de energia, o que não resultou em uma solução amigável da contenda.

Assim sendo, a autora demanda, com pedido de tutela antecipada, a condenação da requerida na correção das irregularidades identificadas, bem como no ressarcimento da receita que deixou de auferir pelo período em que a usina precisou ficar desligada.

Em sede de contestação, a demandada insurge-se contra a narrativa apresentada na exordial, alegando que o serviço foi prestado conforme pactuado, buscando resolver com diligência eventuais problemas de sua responsabilidade.

Seguido o

trâmite

procedimental, o d. juízo da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha proferiu a decisão recorrida, indeferindo a tutela antecipada vindicada e nomeando perito para a produção de prova técnica.

Feitas estas considerações preambulares, no caso em apreço, reputa-se que as nuances técnicas que envolvem a controvérsia impedem uma compreensão ampla e clara da situação, o que afasta a probabilidade do direito na medida em que torna impossível a formulação de um juízo seguro sobre a pretensão, sobretudo em sede de concessão de tutela provisória.

Especificamente quanto à suposta obrigatoriedade de emissão de “relatório de comissionamento” por parte da recorrida, não se vislumbra no contrato (ID 2627075) a obrigatoriedade de documento próprio, para além da declaração abarcada no “termo de conclusão de instalação” (ID. 2627076) emitido. Ademais, verifica-se que a agravada, em sede de contrarrazões, colaciona relatórios técnicos com dados que sinalizam estar ativa a rede contratada, o que infirma a alegação da recorrente no sentido de que vem sendo impossibilitada de utilizar o sistema fotovoltaico contratado e de que, em consequência disso, vem sofrendo prejuízos de elevada monta (Ids 3836413, 3836414, 3836415, 3836416, 3836417, 3836418, 3836419).

Quanto ao risco da demora, por sua vez, infere-se que as principais razões aduzidas em segunda instância não foram apreciadas pelo juízo
a quo
, especialmente os argumentos de possibilidade de falência da empresa e invasão do terreno vizinho, apresentados a título de inovação recursal. Deste modo, é vedado a este Órgão Fracionário antecipar a análise destas alegações, sob risco de incorrer em supressão de instância.

Nesse mesmo sentido, registre-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública (Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020). 2. - Hipótese em que o silêncio do Tribunal em relação às matérias abordadas pela embargante (que não foram objeto de decisão em primeiro grau) não configura omissão passível de suprimento em embargos de declaração. 3. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024169013406, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE MÁCULA AUSENTE PRELIMINAR REJEITADA INOVAÇÃO RECURSAL MATÉRIAS NÃO INVOCADAS NA PEÇA EXORDIAL PRELIMINAR ACOLHIDA PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO PRELIMINAR ACOLHIDA MÉRITO RECURSAL ILEGITIMIDADE PASSIVA MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À 2ª E 3ª REQUERIDAS ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO APLICAÇÃO DO TEMA 996 CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS ABUSIVIDADE PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DANOS MORAIS INEXISTENTES REDUZIDO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PRECEDENTES HONORÁRIOS CONTRATUAIS AFASTADOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 2) Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal: Em trecho algum da extensa petição inicial a autora se insurgiu em relação ao pretendido ressarcimento por lucros cessantes, indenização por perdas e danos e inversão da cláusula penal e sua cumulação com a indenização por danos materiais, somente o fazendo perante esta instância recursal, o que inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva defesa das requeridas; por corolário, o conhecimento dessas matérias arguidas tão somente na seara recursal implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Preliminar acolhida. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120279985, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Destaca-se que a decisão de desligamento da usina partiu do próprio recorrente, tendo a empresa demandada, ao longo dessa fase preliminar do feito, defendido a higidez do sistema e a possibilidade de seu religamento, inclusive, como dito, colacionando aos autos deste recurso relatórios que indicam a recente utilização do sistema.

Se o laudo de vistoria produzido pela EKLOS ENGENHARIA, por um lado, pode fundamentar a decisão do ponto de vista administrativo-gerencial da empresa; por outro, não tem o condão de vincular o Poder Judiciário neste momento processual, porquanto produzido unilateralmente.

No mais, considerando que o suprimento de energia continua sendo regularmente fornecido pela respectiva concessionária, eventuais prejuízos causados pela recorrida e comprovados ao longo da instrução processual podem ser reparados na forma de perdas e danos, conforme consignado nas cláusulas 10.4 dos contratos firmados.

Ante a tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR.